Tribunal: TJSP
Processo: 1026637-65.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Cancelamento, sem aviso prévio, de plano coletivo. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Tentativa da operadora de impor culpa a corretores de plano de saúde que não vinga (RESGUARDADO O EXERCÍCIO DE EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO PELA VIA PRÓPRIA). Cotação em múltiplas corretoras, antes de contratação dessa estirpe que, além

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Cancelamento, sem aviso prévio, de plano coletivo. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Tentativa da operadora de impor culpa a corretores de plano de saúde que não vinga (RESGUARDADO O EXERCÍCIO DE EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO PELA VIA PRÓPRIA). Cotação em múltiplas corretoras, antes de contratação dessa estirpe que, além de habitual e esperada, não desnatura o fato de que: i) houve emissão de boleto pelo PLANO e em seu benefício (fls. 36); ii) houve emissão de "carteirinha" pelo PLANO (fls. 40); iii) não foi provado o envio de notificação acerca da rescisão unilateral pelo PLANO. DANOS MATERIAIS consistentes na devolução das diferenças não reembolsadas ao beneficiário que se impõe. DANOS MORAIS. Pertinência. Negativa de atendimento "surpresa" ao filho RECÉM-NASCIDO do recorrido (quando estava fora do seu Estado de origem a trabalho), somada à frustração havida por culpa da recorrente e à considerável contrapartida paga pelos serviços de saúde contratados (quase R$ 4.000,00/mês) que bem justificam a indenização moral arbitrada. Quantum indenizatório suficiente e adequado à reparação pretendida (R$ 15.000,00). Minoração/cassação descabidas.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.